Tribunal: TJBA
Processo: 8021022-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021022-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PRADO, VARA CRIMINAL Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. I. Caso em exame Habeas corpus liberatório impetrado em favor dos Pacientes ALESSANDRO SANTOS DA CRUZ, INARRAN BRAZ MACHADO, JOATAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO e DIONE DOS SANTOS COSTA, presos temporariamente no bojo da "Operação Pacificar", deflagrada na Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal, por supostos crimes de esbulho possessório, roubo majorado e organização criminosa. Informa que os fatos decorrem de disputa territorial envolvendo povos indígenas e fazendeiros, o que atrairia a competência da Justiça Federal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar crimes supostamente praticados em contexto de disputa territorial indígena, bem como na anulação de todos os elementos e provas angariados pela concessão da busca e apreensão. III. Razões de decidir O Juízo de primeiro grau reconheceu sua incompetência no dia 16.04.2025, no bojo do processo n.° 8000775-60.2025.8.05.0203nos, Determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. A competência da Justiça Federal para processar e julgar disputas sobre direitos indígenas está prevista no art. 109, XI, da Constituição Federal, devendo ser interpretada em conformidade com o art. 231 da CF, que reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. No caso concreto, os crimes investigados não se tratam de delitos isolados de interesse apenas dos envolvidos, mas de fatos ligados a uma disputa por direitos indígenas, atingindo os interesses coletivos de todo o Povo Pataxó, o que atrai a competência da Justiça Federal. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus não conhecido. Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual e declínio da competência em favor da Justiça Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, XI, 20, XI, 231, caput; CPP, art. 567; CP, arts. 157, §2º, 161, §2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 105.045/AM, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1/7/2009; STJ, CC nº 93.000/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 8/10/2008; STJ, HC nº 402.964/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21/11/2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8021022-89.2025.8.05.0000, , impetrado pelo Bel. Daniel Augusto Monteiro de Oliveira (OAB/BA 57.937), em favor de ALESSANDRO SANTOS DA CRUZ, INARRAN BRAZ MACHADO, JOATAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO e DIONE DOS SANTOS COSTA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER a presente Ordem de Habeas Corpus, em razão do reconhecimento a incompetência absoluta da Justiça Estadual e do declínio da competência em favor da Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, inciso IX da Constituição Federal, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora